Tribunal: STF
Processo: Rp 1138
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-20
Data de publicação: 1982-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.
9.190, DE 14.5.1982, DO ESTADO DE GOIAS, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA DOURADA. SUA IMPROCEDENCIA, TENDO EM CONTA A PROVA DO
CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR N. 1/1967,
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NAS LEIS COMPLEMENTARES NS. 28/1975 E
39/1980. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE SE FEZ DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM
LEI. NULIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, QUE NÃO SE ACOLHEM.